Tribunal: TJMT
Processo: 1022204-22.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DIGITAL. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO, ENDEREÇO DE ENTREGA E PEDIDO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 340875900 – reclamação no 1022204-22.2025.8.11.0015 – 1° Juizado Especial Cível de Sinop), que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. 2- PRELIMINAR. – Da ilegitimidade ativa. 2.1) Restou demonstrado: - pedido, endereço de entrega e cartão de crédito em nome de terceiro estranho à lide (ids. 340876423, 340876424, 340876425, 340876426, 340876427, 340876428 e 340876429). 2.1) Em que pese a possível discussão de ato ilícito, a relação contratual foi celebrada entre pessoas distintas, portanto, não pode a parte Recorrente pleitear danos, seja material ou moral, em nome alheio, salvo previsão legal (art. 18 do CPC), bem como face a ausência de documentos que demonstre o interesse e legitimidade para postular em juízo (art. 17 do CPC). Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1025238-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 8/9/2025 – DJe 12/9/2025) e (TJSP – 36a CDpv – RApC no 1016225-38.2022.8.26.0348/Mauá – rela. Desembargadora Lidia Conceição – j. 22/11/2023 – DJe 22/11/2023). 2.2) “O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus.” (STJ - T2 - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019). 2.3) Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022204-22.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GREICE GRAZIELA DE ASSUNCAO VIEIRA - CPF: 003.059.291-78 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026